Tribunal: TJPA
Processo: 0055874-58.2015.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055874-58.2015.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DA PENALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O VALOR ECONÔMICO APURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravos internos interpostos pelo Município de Parauapebas e pelo Estado do Pará contra decisões monocráticas proferidas no âmbito de apelação cível.

2.
O Município de Parauapebas recorre contra decisão que manteve a improcedência de ação ordinária ajuizada para anulação de multas administrativas ambientais aplicadas pelo Estado do Pará, alegando nulidade do processo administrativo por descumprimento de prazos legais, bis in idem e desproporcionalidade da penalidade.

3.
O Estado do Pará interpôs agravo interno contra decisão que fixou honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00, sustentando sua irrisoriedade e requerendo a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o processo administrativo que resultou na imposição de multa ao Município de Parauapebas é nulo por descumprimento de prazos legais e se houve bis in idem na penalidade aplicada; e (ii) definir se os honorários advocatícios arbitrados devem ser majorados conforme pleiteado pelo Estado do Pará.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O descumprimento de prazos no processo administrativo ambiental não enseja nulidade automática, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto à defesa, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief,
o que não foi comprovado pelo Município de Parauapebas.

6.
Não se verifica
bis in idem
na penalidade aplicada pelo Estado do Pará, pois a infração estadual decorre da persistência da irregularidade ambiental após a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o IBAMA, caracterizando nova infração.

7.
A multa imposta é proporcional e adequada, pois foi aplicada conforme a gravidade da infração ambiental constatada e nos termos do art. 122, III, da Lei Estadual nº 5.887/95.

8.
Os honorários advocatícios fixados em R$ 5.000,00 devem ser revistos e corresponder ao proveito econômico obtido e fixados no percentual de 10%, nos termos do art. 85, §4º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo interno do Município de Parauapebas desprovido. Agravo interno do Estado do Pará provido para majorar os honorários advocatícios para 10% sobre o valor econômico do proveito.

Tese de julgamento:

1.
O excesso de prazo no julgamento de processo administrativo não acarreta nulidade quando não demonstrado prejuízo à defesa.

2.
Não há bis in idem quando a penalidade ambiental estadual decorre da manutenção da irregularidade após a celebração de TAC com órgão federal.

3.
A imposição de multa ambiental deve observar a proporcionalidade e a gravidade da infração, conforme critérios estabelecidos na legislação aplicável.

4.
Honorários advocatícios fixados devem corresponder ao proveito econômico obtido.

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 5.887/95, arts. 122, III, e 141; CPC, arts. 85, §4º, III, e §8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS nº 24.390/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 13/12/2022; STJ, MS nº 23.793/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 12/06/2024.

Vistos etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compoenetes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do agravo interno do Município de Parauapebas e negar-lhe provimento e conhecer e dar provimento ao agravo do Estado do Pará, no
s termos do Voto da Digna Relaora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 31.03.2025 até 07.04.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimrães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVOS INTERNOS interpostos pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS e pelo ESTADO DO PARÁ, cada qual insurgindo-se contra decisões monocráticas proferidas no âmbito do processo nº 0055874-58.2015.8.14.0040.

O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS apresentou recurso contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível, mantendo a improcedência da ação ordinária ajuizada para anulação de multas administrativas aplicadas pelo Estado do Pará.

O ente municipal sustenta a nulidade do processo administrativo que resultou nas penalidades, alegando descumprimento de prazos legais estabelecidos no art. 141 da Lei Estadual nº 5.887/95.

Argumenta ainda que houve bis in idem, uma vez que foi penalizado tanto pelo Estado do Pará quanto pelo IBAMA pela mesma infração ambiental.

Além disso, defende que o valor da multa imposta é desproporcional e requer a anulação da penalidade, bem como a reforma da decisão monocrática para que seja reconhecida a nulidade do processo administrativo e, consequentemente, a inexigibilidade da multa.

Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ interpôs Agravo Interno insurgindo-se contra decisão que arbitrou os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 5.000,00.

O Estado argumenta que tal quantia é irrisória, representando menos de 1% do valor da controvérsia, e sustenta que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os honorários fixados em percentual inferior a 1% do valor da causa configuram irrisoriedade.

Dessa forma, requer a majoração da verba honorária.

Ambos os recursos foram recebidos para julgamento pelo colegiado, conforme previsto no art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil.

O MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em suas contrarrazões ao recurso do ESTADO DO PARÁ, defendeu a manutenção da decisão quanto aos honorários advocatícios, argumentando que o valor fixado é adequado e proporcional à causa.

Assim, a controvérsia posta nos autos consiste, de um lado, na alegação do MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS de nulidade do processo administrativo e desproporcionalidade da multa imposta pelo Estado do Pará, e, de outro, na pretensão do ESTADO DO PARÁ de majoração da verba honorária sucumbencial.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Ambas os agravos internos satisfazem os pressupostos de admissibilidade e devem ser conhecidos.

Em relação ao agravo interno do
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, entendo que os fundamentos apresentados não são hábeis a infirmar os motivos que formaram a livre convicção do órgão julgador sobre a matéria em questão. Vejamos.

No concernente ao descumprimento de prazos legais estabelecidos no art. 141 da Lei Estadual nº 5.887/95, para julgamento processo administrativo, no prazo de 20 dias, e correspondente nulidade do processo, entendo que não assiste razão ao agravante, pois a tese encontra óbice na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme consignando na sentença o excesso de prazo no julgamento do processo administrativo não ocasiona sua nulidade, quando não comprovado o prejuízo,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NÃO VERIFICADA. PRORROGAÇÃO DOS TRABALHOS DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSOLVIÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Extinto o Mandado de Segurança n. 19.325/DF, em razão da perda de objeto, restou prejudicada a liminar anteriormente concedida, não havendo impedimento para que a Administração prosseguisse com o processo administrativo, inclusive com a aplicação da sanção disciplinar.

III - Somente quando cessada a eficácia da liminar concedida se poderia aplicar qualquer penalidade ao servidor. Em 15.05.2018, transitou em julgado a decisão extinguindo o Mandado de Segurança sem julgamento do mérito, nesse cenário, com a ocorrência da cassação da aposentadoria, mediante Portaria n. 72, na data de 17 de maio de 2018, não há que se falar em prescrição.

IV -
Esta Corte pacificou entendimento segundo o qual o excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar não gera, por si só, a nulidade do feito, desde que não haja prejuízo ao acusado, em observância ao princípio do pas de nulité sans grief.

V - Em processo administrativo disciplinar, apenas se declara a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa. Não havendo efetiva comprovação de prejuízos suportados pela defesa, concluir em sentido diverso demandaria dilação probatória, o que não é possível em sede de mandado de segurança, no qual se exige prova documental pré-constituída.

Precedentes.

VI - O aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual o processo administrativo é, em regra, autônomo em relação ao processo penal, somente experimentando seus reflexos nos casos de decisão absolutória por inexistência de fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP).

VII - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

VIII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IX - Agravo Interno improvido.”

(AgInt no MS n. 24.390/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PAD. ATO DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR QUE, NA ATIVA, COMETEU INFRAÇÃO PUNÍVEL COM DEMISSÃO. DECADÊNCIA DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 635/STJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA 592/STJ. RELATÓRIO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO ATIVA DO IMPETRANTE NO DESVIO DE MERCADORIAS APREENDIDAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL IMPROCEDENTE. CONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS QUE PREVÊEM A PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONDUTA PUNÍVEL COM PENA DE DEMISSÃO. ATO DE CASSAÇÃO, LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A autoridade administrativa teve conhecimento das infrações no dia 20/3/2012, o processo disciplinar foi instaurado em 16/1/2013 e a penalidade de cassação de aposentadoria publicada em 22/8/2017. Interrompida a prescrição pela portaria que instaurou o procedimento administrativo, a sanção foi aplicada dentro do prazo quinquenal. Aplicação da Súmula 635/STJ, que dispõe que ‘os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato, interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção’.

2.
Na jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 169, § 1º, da Lei 8.112/1990, não se reconhece de qualquer nulidade sem que haja a efetiva demonstração de prejuízo para a defesa. Incidência da Súmula 592/STJ: ‘O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.’

3. O relatório da Comissão de Inquérito não deixa dúvidas quanto à participação ativa do impetrante no planejamento e na retirada de bens apreendidos pela Receita Federal do Brasil, utilizando-se de viatura plotada da RFB e aproveitando-se de um dia em que os funcionários, em sua maioria, faziam um curso em outro local, o que favorecia a empreitada dos servidores públicos e da Sra. Clarinda.

4. No que tange à suposta ingerência da absolvição no processo criminal em relação ao PAD, deve ser observado que o caso dos autos, ausência de provas, não está inserido nos casos de vinculação entre as esferas penal e administrativa, que ocorrem somente ante: a) a inexistência do fato; ou b) a negativa de autoria (AgInt no AgInt no REsp 1.840.161/RS, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023).

5. Em relação à pena de cassação de aposentadoria, a Constituição Federal estabelece expressamente, em seu art. 41, § 1º, os casos em que o servidor público estável poderá perder seu cargo público: a) em virtude de sentença judicial transitada em julgado; b) mediante processo administrativo em que seja assegurada ampla defesa; e c) mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho.

6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, enfrentou as teses de não recepção no tocante à suposta compatibilidade dos arts. 127, IV, e 134 da Lei 8.112/1990 com o texto das Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003, e concluiu que não se pode falar em revogação, por normas constitucionais, da penalidade de cassação de aposentadoria de servidor público prevista em lei (STF, ADPF 418/DF, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15/4/2020, DJe de 30/4/2020).

7. Conforme jurisprudência do STJ, uma vez apurada a infração disciplinar praticada pelo servidor na ativa, o ato da concessão de aposentadoria não constitui um salvo conduto para evitar sancionamento punível com demissão pela Administração Pública, devendo-se aplicar penalidade compatível, nos termos da Lei 8.112/1990 (MS 27.608/DF, Relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 3/8/2021).

8. Segurança denegada.”

(MS n. 23.793/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 12/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

No caso, conforme consignado na decisão agravada, não há qualquer indicação de prejuízo, mas sim a arguição de nulidade de forma genérica no arrazoado da apelação, inclusive sem impugnar a jurisprudência colacionada nos fundamentos da sentença, portanto, entendo que não se caracterizou a nulidade arguida, por violação ao disposto no art. 141 da Lei Estadual n.º 5.887/95, face a aplicação do princípio
pas de nulité sans grief.

Outrossim, em relação a alegação de bis in idem, uma vez que foi penalizado tanto pelo Estado do Pará quanto pelo IBAMA pela mesma infração ambiental, entendo também que não merece prosperar, pois, conforme consignado na decisão monocrática,
a matéria foi corretamente apreciada pelo Juízo
a quo
, repelindo todos os fundamentos apresentados na inicial, consignando se
tratar de nova transgressão, após o TAC firmado junto ao IBAMA, nos seguintes termos:

“No caso em tela, é latente a ocorrência do dano ambiental, bem como a infração imposta pelo órgão federal IBAMA e a assinatura do TAC. Ora, a municipalidade não nega o cometimento da infração e não comprova o cumprimento das medidas exaradas no TAC. Logo,
o cerne da questão e saber se há ou não bis in idem em caso de persistência no cometimento da infração ambiental, ainda que sejam órgãos de diferentes esferas. Ora, como bem explicitado pela fazenda pública estadual, a assinatura de TAC não é salvo-conduto para a reincidência ou a manutenção da situação ambiental degradada.

O fato de existir TAC da conduta efetivamente poluidora não isenta a parte autora de responder pelos danos efetivos causados a natureza. O compromisso e a intenção de vir a sanar no futuro as degradações ambientais do lixão da cidade, não é carta de impunidade ambiental e não apaga as agressões sofridas e que a solução se encontra pendente. Ora, a municipalidade não cumprira com o acordo firmado com o IBAMA, assumindo, dessa forma o risco de sofrer nova punição, conforme clausula terceira do acordo firmado.

Ainda assim, a infração do ente estadual é posterior ao prazo de cumprimento do TAC.”

Neste diapasão, não se cogita de
bis in idem
, face a persistência no cometimento da infração relativa as irregularidades verificadas no “Lixão Municipal”, com o deposito de resíduos sólidos a céu aberto e contribuindo para a poluição do solo, sem a regular licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ocorrido em 28.11.2005, infração aplicada pelo IBAMA:
“Instalar e fazer funcionar estabelecimento potencialmente poluidor sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. OBS: funcionamento sem licença de lixão no Município...”

Neste sentido,
a aplicação da multa impugnada pela Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente ocorreu em 29.07.2008, o que indica a inexistência das providencias acordadas no TAC firmado junto ao IBAMA, conforme se verifica do ID-

6384684 - Pág. 2, pois restou consignado que na ocasião da fiscalização não foi notada lagoas de estabilização do chorume, filtros biológicos, e nem micro-sistemas de drenagem de água pluviais, ensejando a lavratura do auto de infração n.º 753/2008-GERAD, em desfavor do apelante.

Assim, consoante manifestado na decisão monocrática, não se cogita de duplicidade de penalidade, por ausência de contemporaneidade entre as infrações estadual e federal.

Restou consignado ainda na decisão monocrática que a penalidade aplicada é adequada, proporcional e razoável, tendo em vista que condizente com os fatos que levaram a autuação ambiental, sem que haja qualquer violação aos dispositivos legais que regulamentam a matéria, na forma do art. 122 da Lei Estadual n.º 5.887/95, por ter sido considerada o enquadramento em infração gravíssima, na forma do inciso III do referido dispositivo legal sobre a matéria, por conseguinte, em se tratando em previsão legal, não se cogita de aplicação de penalidade subjetiva ou de forma discricionária, conforme se verifica dos fatos apurados constantes do Relatório Técnico de Fiscalização do documento do ID-

6384714 - Pág. 10 até ID-6384671 - Pág. 2,
in verbis:

“Apesar de haver um trator de esteira espalhando parte dos resíduos não foi observado a existência de técnicas ou medidas mínimas de controle, que pudesse classificar tal atividade como Aterro Sanitário. Desta forma,
trata-se de um lixão pela disposição final inadequada dos resíduos sólidos trazendo problemas como a proliferação de vetores de doenças (ratos, baratas, moscas e etc.), geração de odores desagradáveis, contaminação do solo e possível contaminação das águas superficiais do entorno, como também, do lençol freático devido a liberação de chorume.
”

No mesmo sentido, também não vislumbro a necessidade de regulamentação da matéria, pois o dispositivo legal contém critérios que permitem, por meio da verificação da infração cometida, identificada no Relatório Técnico retro transcrito identificar a infração e aplicar a penalidade correspondente.

Além do que, conforme já mencionado não se trata da mesma hipótese de incidência, para a finalidade de aplicação do disposto no art. 76 da Lei n.º 9.605/98, para aplicação da substituição da multa federal na espécie.

Por outro lado, em relação a apelação do Estado do Pará em relação aos honorários advocatícios fixados, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que supostamente seria irrisório, posto que representaria menos de 1% do valor objeto da controvérsia, invocando precedente do Superior Tribunal de Justiça e que o valor da causa seria de R$ 235.200,00, atualizados somariam o valor de R$ 1.582.656,18 (hum milhão quinhentos e oitenta e dois mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e dezoito centavos).

Verifico que os honorários de sucumbência foram fixados na decisão monocrática no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em decorrência da omissão na atribuição do valor da causa na inicial e considerando que não houve correção até a data da sentença proferida.

O MM. Juízo
a quo
fixou honorários no percentual de 10% (dez por cento), com base no art. 85, §4.º, inciso III, do CPC, o que ensejou a aplicação do disposto no art. 85, §8.º, do CPC, face a ausência de definição do proveito econômico obtido na espécie.

No entanto, entendo por rever meu posicionamento inicial, face a estimativa em razão da multa aplicada, por infração gravíssima, na forma do art. 122, inciso III, da Lei Estadual n.º 5.887/95 e mantenho o percentual fixado na sentença recorrida, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor econômico obtido.

Ante o exposto, conheço do agravo interno do Município de Parauapebas e nego-lhe provimento e conheço do agravo interno do Estado do Pará e dou-lhe provimento, para alterar a decisão monocrática em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, mantendo a decisão monocrática em seus demais termos, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 07/04/2025